Tribunal: TJDFT
Processo: 0705370-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA. DANO MORAL. REJEIÇÃO. MORTE DO PACIENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE.
1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. (Excerto o Relator originário)
2. Diante da falta de prova de que a recusa inicial do plano de saúde em fornecer o medicamento pretendido colocou em risco a vida da requerente e até antecipou a morte desta, inviável a indenização por danos morais pretendida. (Excerto o Relator originário)
3. Afastada a reparação de alegado dano moral, única referência adotada para o valor da causa, e não havendo proveito econômico definido, tendo a parte autora (paciente) morrido, os honorários de sucumbência devem ser fixados por equidade (CPC, art. 85, § 8o). Precedente: TJDFT, Acórdão 1430847.
4. “O juízo de equidade constitui o elemento essencial da avaliação dos danos não patrimoniais, consubstanciado numa ponderação casuística das circunstâncias do caso. A equidade, todavia, não dispensa a observância do princípio da igualdade; o que obriga ao confronto com indenizações atribuídas em outras situações, a fim de obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito.” (PORTUGAL, Supremo Tribunal de Justiça, Relator Conselheiro Ferreira Lopes, 7a Sessão, Acórdão de 29/09/2022). Afirmação do princípio.
5. Recurso conhecido e não provido.